Tribunal: TJMT
Processo: 1037345-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037345-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), ELIAS BARBOSA DE NOVAES JUNIOR - CPF: 056.853.471-97 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), NILDO FERNANDES SILVEIRA - CPF: 511.278.301-04 (AGRAVADO), NATALIA MIAHIRA SILVEIRA - CPF: 066.127.891-31 (AGRAVADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Elias Barbosa de Novaes Junior contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita nos autos dos Embargos à Execução n. 1044779-14.2023.8.11.0041, mas deferiu, de ofício, o parcelamento das custas e taxa judiciária em até seis parcelas. O agravante sustenta que sua hipossuficiência financeira está comprovada, alegando descapitalização em razão de investimentos na empresa adquirida e pagamento de dívidas não informadas pelos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante dos documentos apresentados para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

4.

Nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que afastem essa presunção.

5.

A análise dos documentos apresentados pelo agravante, especialmente extratos bancários, não evidenciou de forma inequívoca sua alegada hipossuficiência econômica, constatando-se movimentação financeira regular, ainda que moderada.

6.

O recorrente não apresentou documentação suficiente para demonstrar suas despesas mensais ordinárias ou eventuais despesas extraordinárias que inviabilizariam o pagamento das custas processuais.

7.

A presunção de hipossuficiência prevista no CPC não é absoluta, sendo necessário demonstrar concretamente a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC não é absoluta, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.

2.

O pedido de gratuidade da justiça deve estar fundamentado em provas concretas que demonstrem a insuficiência de recursos do requerente.

3.

A existência de movimentação financeira regular, ainda que moderada, pode afastar a concessão da gratuidade da justiça quando não for demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elias Barbosa de Novaes Junior, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1044779-14.2023.8.11.0041
, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, no entanto, deferiu, de ofício, o parcelamento das custas e da taxa judiciária, em até 6 (seis) vezes.

O Recorrente aduz, em síntese, que investiu considerável quantia na empresa adquirida, incluindo a quitação de dívidas não informadas pelos Exequentes, ora Recorridos, o que teria impactado severamente sua capacidade financeira.

Sustenta que, em decorrência dessa descapitalização, não possui recursos disponíveis para o pagamento das custas judiciais,

sem que isso implique em prejuízo à sua subsistência.

Argumenta que sua hipossuficiência está devidamente comprovada nos autos, mediante a apresentação de declaração de imposto de renda e documentos que demonstram a ausência de ativos financeiros líquidos.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido, nos termos da decisão de id. 261878785.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 262217253).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a concessão da assistência judiciária, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO”, ajuizada por ELIAS BARBOSA DE NOVAES JÚNIOR, em desfavor de NILDO FERNANDES SILVEIRA e NATÁLIA MIAHIRA SILVEIRA, buscando, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, bem como requereu pedido de justiça gratuita (ID. 135175138).

No despacho constante do ID. 135246303, o juízo competente determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o autor, juntar documentos que comprovem a sua hipossuficiência.

A determinação foi atendida pelo requerente no ID. 138908587.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

INDEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, entretanto, DEFIRO o parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no artigo 98, § 6o do CPC.

Sendo assim, poderá a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciais, em

até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e não tendo adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais, e/ou informado o pagamento da primeira parcela, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. [...].” (id. 155949289 dos autos de origem).

A questão recursal se resume no saber se é caso de concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça, requerido pelo Recorrente.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Na hipótese, apesar dos relatos e dos documentos acostados aos autos pelo Agravante, certo é que não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade econômico-financeira para custear as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e/ou de sua família.

A análise dos documentos apresentados pelo Recorrente, especialmente os extratos bancários anexados juntados nos autos n. 1003378-90.2025.8.11.0000, revela que não há comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência econômica.

Embora o Recorrente sustente que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, os registros bancários evidenciam a existência de movimentação financeira regular, ainda que em valores moderados, sem demonstrar efetivamente uma situação de impossibilidade absoluta de pagamento.

Ao recorrer, deveria o Agravante instruir o recurso com documentos que comprovassem sua hipossuficiência, tais como comprovantes detalhados de suas despesas ordinárias mensais, incluindo gastos com alimentação, saúde, moradia e higiene pessoal, tampouco apresentou eventuais despesas extraordinárias que inviabilizariam o pagamento das custas processuais.

Sabe-se que o art. 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deva ser deferido, tem-se que tal previsão não possui presunção absoluta, e
a situação alegada precisa ser devidamente comprovada
.

Importante ressaltar, ainda, que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, CRF).

Ante o exposto, considerando a inexistência de elementos suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, conclui-se pela ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça; logo, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Elias Barbosa de Novaes Junior.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025